Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749179-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANE FONTENELE SANTOS, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23937598, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CRISTIANE FONTENELE SANTOS, intime-se a cessionária requerente DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, atualizada; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) CRISTIANE FONTENELE SANTOS para a cessionária DVA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.; IV) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; V) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; VI) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac